Tribunal: TJSP
Processo: 1002869-83.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir outras provas – Impossibilidade – Intimado a especificar provas, o apelante requereu somente a produção de prova oral, não reiterando qualquer outra mencionada anteriormente, mas não arrolou as testemunhas, ocorrendo a preclusão – A

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir outras provas – Impossibilidade – Intimado a especificar provas, o apelante requereu somente a produção de prova oral, não reiterando qualquer outra mencionada anteriormente, mas não arrolou as testemunhas, ocorrendo a preclusão – A parte contrária deve saber de antemão as testemunhas que serão ouvidas na audiência, ainda que elas compareçam à solenidade independentemente de intimação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o VIII do mesmo código – Incabível – Situação fática não demonstra que a referida agressão tenha ocorrido dentro do espaço da apelada onde o apelante adquiriu salgados, ou que os supostos agressores fossem seus seguranças – Aplicação da inversão do ônus da prova não é automática, e não ocorreria no caso, uma vez que o apelante não era hipossuficiente na produção da prova necessária, bastando apenas arrolar a testemunha que havia presenciado a agressão, o que não foi providenciado – Ausentes os requisitos do art. 6o VIII, razão pela qual aplica-se as regras do art. 373, I do CPC – Cabia ao apelante ter comprovado os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu - Sentença está suficientemente motivada – Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002869-83.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOSÉ GENILSON NUNES FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AUTO POSTO RELIX LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível 1002869-83.2018.8.26.0002
Apelante: José Genilson Nunes Freitas
Apelado: Auto Posto Relix Ltda
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Caio Moscariello Rodrigues
Voto no 4230
APELAÇÃO Ação de indenização por danos morais
Sentença de improcedência
Insurgência do autor

Cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir outras
provas Impossibilidade Intimado a especificar provas, o
apelante requereu somente a produção de prova oral, não
reiterando qualquer outra mencionada anteriormente, mas não
arrolou as testemunhas, ocorrendo a preclusão
A parte
contrária deve saber de antemão as testemunhas que serão
ouvidas na audiência, ainda que elas compareçam à solenidade
independentemente de intimação Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova nos
termos do art. 6o VIII do mesmo código Incabível Situação
fática não demonstra que a referida agressão tenha ocorrido
dentro do espaço da apelada onde o apelante adquiriu salgados,
ou que os supostos agressores fossem seus seguranças

Aplicação da inversão do ônus da prova não é automática, e
não ocorreria no caso, uma vez que o apelante não era
hipossuficiente na produção da prova necessária, bastando
apenas arrolar a testemunha que havia presenciado a agressão,
o que não foi providenciado Ausentes os requisitos do art. 6o
VIII, razão pela qual aplica-se as regras do art. 373, I do CPC
Cabia ao apelante ter comprovado os fatos constitutivos de seu
direito, o que não ocorreu - Sentença está suficientemente
motivada Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos
Inteligência do art. 252 do RITJ Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 92/95, confirmada as fls. 103, cujo relatório adoto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
3
que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais,
nos termos do art. 487, I do CPC. O autor foi condenado ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedia as
fls. 44 dos autos.
Insurge-se a autor alegando em preliminar que
houve cerceamento de defesa, uma vez que não teve a oportunidade
de produzir todas as provas que pretendia. Aduz que não houve
audiência para a oitiva de testemunhas. Afirma que a audiência de
instrução e julgamento com a colheita do depoimento das partes é
imprescindível ao processo, uma vez que suas testemunhas
confirmariam os fatos narrados na inicial. Sustenta que a sentença
deve ser anulada, sendo determinada a realização de todos os atos
que não foram realizados, como a audiência de instrução e
julgamento, com a oitiva de testemunha e juntada de imagens de
vídeo do terminal João Dias, que requereu em sua manifestação
sobre a defesa (fls.88). Relata que o juízo de primeiro grau não
aplicou o CDC, como requerido na inicial (fls. 11/12). Afirma que não
foi analisado seu pedido para a produção de prova oral, e que as
testemunhas compareceriam independentemente de intimação (fls.
89/91). Argumenta que, ainda que a agressão tenha ocorrido fora da
loja de conveniência, a mesma ocorreu nas dependências da apelada,
devendo a mesma responder de forma objetiva, uma vez que
incontroverso a existência da relação de consumo entre as partes.
Alega que com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso, caberia a apelada a prova em contrário, o que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
4
observada na referida sentença. Afirma que está patente a relação
de consumo existente entre as partes e que foi agredido na área de
abastecimento do posto gasolina, e também de sua hipossuficiência
técnica.
Requer seja declarada a nulidade da sentença, já
que não teve oportunidade de produzir provas, bem como não foi
aplicado o Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus
da prova, nos termos do art. 6o VIII do CDC, a fim de condenar a
apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, processado com gratuidade e
respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O apelante insurge contra a sentença de fls.
105/112 alegando que houve cerceamento de defesa, pois pretendia
produzir outras provas, bem como que não foi aplicado o Código de
Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova. Requer a
anulação da sentença.
A apelação não comporta provimento.

Não
vislumbro
a
ocorrência
do
alegado
cerceamento de defesa. O apelante foi intimado a esclarecer se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
5
concordava com o julgamento antecipado do mérito, ou em caso
contrário, especificasse as provas que pretendia produzir, justificando
de forma detalhada. O apelante, ainda foi intimado, para que, no
caso de ter interesse na produção de prova oral, que apresentasse o
rol de testemunha no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão (fls.
83).
O apelante se manifestou (fls. 89) alegando que
pretendia produzir prova oral, e que as testemunhas compareceriam
independentemente de intimação. Não requereu outras provas ou
reiterou qualquer pedido feito anteriormente.
Não reconheço o alegado cerceamento de defesa.
O agravante deveria apresentar o rol de testemunhas, até a data
determinada, o que não fez, limitando-se a alegar que as
testemunhas
compareceriam
à
audiência
de
instrução
independentemente de intimação. Ocorre que a simples indicação de
que as testemunhas irão comparecer à audiência de instrução não
basta. A parte contrária deve ter o conhecimento prévio de quem são
as testemunhas da parte contrária. O apelante não ofereceu o rol, ou
o pedido de produção de qualquer outra prova, razão pela qual
ocorreu a preclusão, o que impede a produção da prova oral, ou de
outras não especificadas em sua petição (fls. 89).
Por outro lado, não se trata de aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que pela situação fática, não
ficou demonstrado que a referida agressão tenha qualquer ligação
com a apelada, ou que os supostos agressores fossem seguranças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
6
dela. Ainda que se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, a
inversão do ônus da prova não é automática, e não ocorreria no caso
concreto, uma vez que o apelante não era hipossuficiente na
produção da prova necessária, bastando apenas arrolar testemunha
que havia presenciado a agressão, o que não foi providenciado.
Assim, não estão preenchidos os requisitos do art.
6o VIII do CPC, razão pela qual, não há que se falar em inversão do
ônus da prova, aplicando se as regras do art. 373, I do CPC. Desta
forma, cabia ao apelante ter comprovado os fatos constitutivo de seu
direito.
Nestes termos, havendo provas suficientes para
formar o convencimento, a sentença deve ser proferida. Incidentes à
hipótese os preceitos estampados nos artigos 369 e 370 do Código
de Processo Civil ficando, portanto, afastado o alegado cerceamento
de defesa.
No mais, em que pese o teor das razões do apelo
da parte, a irretocável sentença, da lavra do MM. Juiz Caio
Moscariello Rodrigues deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, pois deu adequada solução ao caso.
Transcrevo os fundamentos da sentença:

(...) ” Não foram suscitadas preliminares. No
mérito a hipótese enseja o julgamento antecipado, desnecessária a
produção de outras provas além das já até aqui trazidas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
7
partes.
Em que pese a narrativa da inicial, o caso é de
improcedência do pedido, já que a prova documental anexada pela
própria parte autora não encontra respaldo na narrativa da inicial.
Afirma o requerente que “foi agredido por
seguranças da empresa requerida” (último parágrafo de fls.02), e
que “ frequenta o local com certa assiduidade, já tinha visto os
agressores fazendo segurança no local por diversas vezes, e ainda,
tem conhecimento que muito deles são policiais que nas folgas
fazem segurança do local” (segundo parágrafo de fls.03).
O requerente afirma que o desentendimento
começou após breve desentendimento sobre a qualidade de
salgados (coxinha) ali vendidos. A ré, por sua vez, afirma que
houve confusão entre os próprios clientes que faziam uso de bebida
alcoólica, durante a madrugada.
Sem adentrar aqui na discussão sobre os motivos
do entrevero, fato é que horas depois do ocorrido, por volta das
18h15 do mesmo dia, o autor elaborou boletim de ocorrência
policial (fls.34/36) em que ele mesmo descreveu: “foram expulsos
do estabelecimento por dois homens armados que se apresentaram
como policiais, os quais agrediram fisicamente as vítimas com
coronhadas na região da cabeça” (fls.35).
Ou seja, a narrativa do autor na delegacia horas
depois apresenta divergências relevantes com a narrativa agora
apresentada na inicial desta ação, a saber: - foram expulsos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
8
estabelecimento, ou foram abordados quando deixavam o local; -
por qual motivo na delegacia o autor não indicou que os agressores
eram funcionários da ré (até porque na inicial há a afirmação de
que frequentava o local).
Cuidam-se de contradições relevantes, que não
poderiam ser supridas com a oitiva de testemunhas, razão pela
qual entende-se desnecessária a designação de audiência. Aliás, o
autor não arrolou quem pretendia ouvir como testemunha nestes
autos, apesar de instado a fazê-lo de forma detalhada, consoante
se vê da determinação constante do item II da decisão de fls.83.
O autor foi orientado na delegacia a se dirigir ao
Comando da Polícia Militar, conforme se vê de fls.35, o que poderia
esclarecer quem são os dois autores da alegada agressão.
Além disso, não se mencionou nestes autos
eventual desfecho do inquérito policial que teria sido instaurado
para apurar o suposto crime de lesões corporais dolosas, descritos
no aludido boletim de ocorrência copiado a fls.34/36.
É sabido que a responsabilidade civil independe
da criminal.
Entretanto, na dúvida sobre quem efetivamente
proferiu as agressões físicas, em se tratando de crime e sem
eventual esclarecimento da autoria na esfera penal, inviável o início
da apuração nesta ação cível em que o autor repita-se por duas
vezes narrou a dinâmica dos fatos com contradições relevantes,
como acima mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
9
Até porque a empresa requerida nega de forma
peremptória que algum funcionário de seus quadros tivesse
responsabilidade pelas agressões físicas.
Logo,
forçoso
concluir
que
a
narrativa
do
lamentável incidente deveria ser trazida de forma mais clara na
inicial.
Sequer é possível neste caso dos autos a oitiva
de testemunhas não arroladas pelo autor, vale ressaltar já que a
prova documental nega toda a narrativa da inicial.
Ora, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, o ônus da prova do fato constitutivo do direito
incumbia ao autor. Logo, cabia à parte autora demonstrar
minimamente que funcionários da empresa requerida agrediram;
porém, não o fez.
O direito brasileiro não adotou o critério da prova
tarifada, segundo o qual cada elemento de prova tem um valor
definido para solucionar a lide. Consoante a regra do art.371, do
Código de Processo Civil, cabe ao juiz apreciar livremente as provas
trazidas nos autos, devendo indicar na sentença os motivos de seu
convencimento.
Diante de tal quadro, não há se falar em conduta
de responsabilidade da empresa requerida. Os danos suportados,
por via de consequência, não podem ser a ela atribuídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
10
Assim, é de rigor a improcedência da demanda.
(...)
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
no julgamento”.
Dessa forma, pelas alegações tecidas no recurso
de apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas
pelo magistrado de 1a grau, é de se adotar integralmente os
fundamentos contidos na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem
que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.” (REsp no
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido:
REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL;
REsp. no 265.534-DF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
11
Vejam-se também jurisprudência desta Corte de
Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada
pelos seus próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno
deste
E.
Tribunal,
verbis:
'Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la'. Nesta Seção de Direito
Privado, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja
para evitar inútil repetição, seja para cumprir
o princípio constitucional da razoável duração
do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des.
Renato
Sartorelli,
26a
Câm.,
j.
14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator Admissibilidade Adequada fundamentação Precedente jurisprudencial Incidência do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
Improvimento. ” (Ap. no 992.07.020734-7,
Rel.
Des.
Vianna
Cotrim,
26a
Câm.
,
j.
29/09/2010).
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002869-83.2018.8.26.0002 -Voto no
12
Interno, ratifico os fundamentos da sentença recorrida.
Pelo exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, elevando-se a verba honorária fixada em favor do
patrono da apelada para 15% sobre atualizado da causa, nos termos
do art. 85 § 11 do CPC, observada a gratuidade processual, deferida
ao apelante (fls. 44).
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica